Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem.
2. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do montante bloqueado, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que a penhora realizada recaiu sobre proventos de aposentadoria.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.